Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir o cabimento do apelo, sem prévia oposição de embargos de declaração; e b) analisar se é devida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de embargos de declaração não impede o conhecimento da matéria em sede de apelação. No caso, a falta de correção prévia não prejudica a apreciação pela Instância ad quem.
4. O art. 98, § 3o, do CPC determina que a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da gratuidade de justiça deve ser suspensa por cinco anos, podendo ser exigidas apenas se comprovada a superação da condição de insuficiência de recursos nesse período.
5. A sentença reconheceu a condição de hipossuficiência da parte recorrente, deferindo o benefício da gratuidade de justiça, entretanto, não aplicou o regramento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
6. A omissão da sentença quanto à suspensão da exigibilidade configura vício sanável em grau recursal, impondo-se a reforma dessa parte do julgado, notadamente porque não há indícios de alteração da condição econômica que justificou a concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 98, §§ 2o e 3o, 99, §§ 3o e 4o, 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1201615, 0720313-33.2018.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 11.09.2019, DJe 26.09.2019.